Tribunal: TJES
Processo: 5013770-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013770-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE
RECORRIDO: ADROALDO PAGANINI ALEDI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013770-60.2022.8.08.0048

RECORRENTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

RECORRIDO: ADROALDO PAGANINI ALEDI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESPESAS CONDOMINIAIS. SUPOSTO CONDÔMINO QUE NÃO OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. AQUISIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA QUE FOI OBJETO DE AÇÃO DE RESCISÃO, AJUIZADA PELO ADQUIRENTE, E JULGADA PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENSEJADOR DA COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA EM PARTE.

INEQUÍVOCO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONDOMÍNIO DEMANDADO. TESE DE MÉRITO EMBASADA NA SURRECTIO QUE NÃO SE SUSTENTA. RECEBIMENTO DEFINITIVO DA UNIDADE, COM IMISSÃO DO COMPRADOR NA POSSE, QUE NÃO OCORREU. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO SUPOSTO CONDÔMINO PARA SE PRECAVER DE DANOS POTENCIAIS. CIÊNCIA DO LITÍGIO PELA PARTE RECORRENTE. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE TÁCITO, DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS.

RESSARCIMENTO DEVIDO, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ DECLARADO PELA SENTENÇA A QUO. DECISÃO CONSENTÂNEA COM O ART. 6º, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DA DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)